Tribunal: TJES
Processo: 0001906-41.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001906-41.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS DE SOUZA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria, bem como o elemento subjetivo, se comprovados, pela confissão do apelante, assim como pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, não há se acolher o pleito absolutório.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001906-41.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS DE SOUZA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO MOURA PINHEIRO - ES15527

V O T O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JONAS DE SOUZA NEVES
,
contra a sentença de fls. 67/70, proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve, em âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP, c/c a Lei 11.340/06), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo negada as benesses legais.

Em suas razões recursais, fls. 87/92, a defesa requer, como tese única, a absolvição do réu, por insuficiência probatória.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 01/08/2021, no bairro Universal, Viana/ES, o apelante, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua irmã Jossimara de Souza Neves Lopes.

Segundo apurou-se, Jossimara estava em uma lanchonete, comendo um sanduíche, quando, o recorrente, visivelmente embriagado, chegou pedindo um pedaço do lanche dela, que negou. Diante da negativa, o apelante passou a gritar com sua irmã, indo embora, logo após, porém, retornou minutos depois e desferiu um soco no rosto da vítima, evadindo-se em seguida.

Sem delongas, não merece prosperar a tese defensiva absolutória, vez que a materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 86/87-v do IP em apenso), Laudo de Exame de Lesões Corporais (fl. 117 do IP em apenso), bem como pela prova oral colhida em juízo, sobretudo pela confissão judicial de Jonas, onde assumiu a autoria das agressões, assim como os depoimentos da vítima e das testemunhas Paulino Souza da Silva (policial militar que atendeu a ocorrência) e Welington Silva Lopes (marido da vítima), razão pela qual deixarei de mencioná-los, por desnecessário, mas tenho-o como fundamento do meu voto.

Ademais, o Exame de fl. 117, comprovou as lesões corporais sofridas pela vítima, sendo que Jossimara apresentava “
equimose arroxeada em lábio inferior internamente medindo o.5 cm d
e
diâmetro
”.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)